Tribunal: TJBA
Processo: 8168272-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168272-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO MARTINS CARVALHO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 105 DO CPC E ART. 5º, § 2º, DA LEI 8.906/94. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. POSSIBILIDADE DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS PELO JUIZ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485 do CPC, diante da ausência de juntada de procuração com firma reconhecida, em atenção ao Tema Repetitivo 1.198 do STJ.

II. Questão em discussão
2. Definir se é juridicamente válida a exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade como condição para o ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir
3. O Tema Repetitivo 1.198/STJ, ainda pendente de julgamento definitivo, admite a possibilidade de o juiz exigir documentos que lastreiem minimamente a demanda, em hipóteses de suspeita de litigância predatória. Contudo, tal exigência não se limita à procuração com firma reconhecida.
4. O ordenamento jurídico não prevê a obrigatoriedade de reconhecimento de firma para a validade da procuração judicial, conforme art. 105 do CPC e art. 5º, § 2º, da Lei 8.906/94.
5. A extinção do processo exclusivamente pela ausência de procuração com firma reconhecida contraria os princípios da primazia do mérito (art. 4º, CPC) e do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).
6. Em caso de suspeita de litigância predatória, outras medidas podem ser adotadas, inclusive diligências para verificação da idoneidade da demanda, conforme orientação da Nota Técnica nº 006/2022 do CIJEBA.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

É desnecessária a apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade para o ajuizamento da ação, sendo cabível ao juiz, em caso de indícios de litigância predatória, adotar outras medidas de verificação previstas no Tema 1.198/STJ.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 4º, 105, 330, I, 485, I; Lei nº 8.906/94, art. 5º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1198; STJ, AgInt no AREsp 1878587/ES; TJ-BA, Apelação nº 8014459-13.2024.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
8168272-31.2022.8.05.0001
, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante

FABIO MARTINS CARVALHO
e Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador (BA), 24 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator